Tribunal: TJES
Processo: 5001813-91.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001813-91.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

APELADO: CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE INOVAÇÃO REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança. A parte embargante alega omissão quanto à análise de inovação regulamentar mais abrangente do que a lei e descumprimento do dever de autorreferência jurisprudencial, em ofensa à uniformização de decisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese sobre inovação regulamentar supostamente abusiva pela ANVISA; (ii) avaliar se houve violação ao dever de uniformização jurisprudencial pela ausência de citação de precedentes análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, especialmente ao reconhecer a legalidade da Resolução ANVISA nº 67/2007 e a competência da agência para editar normas técnicas visando à proteção da saúde pública.

A tese de que teria havido inovação normativa excessiva foi enfrentada de forma implícita e suficiente ao se afirmar que a resolução não extrapola os limites legais estabelecidos pelas Leis nº 5.991/1973, 6.360/1976 e 9.782/1999.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões determinantes do convencimento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de menção expressa a outros julgados do Tribunal não configura omissão, notadamente quando a fundamentação é autônoma e suficiente para resolver a controvérsia, com base em precedentes relevantes citados no próprio acórdão embargado.

A oposição dos aclaratórios se mostra motivada por inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial.

Não há omissão quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente sobre a legalidade da norma questionada e a competência do órgão regulador.

O julgador não está obrigado a mencionar todos os precedentes da Corte, bastando-lhe justificar adequadamente sua conclusão jurídica com base nos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 5.991/1973; Lei nº 6.360/1976; Lei nº 9.782/1999; Resolução ANVISA nº 67/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA
em face do acórdão que, ao analisar a apelação interposta pelo embargante, manteve a sentença que denegou a segurança pretendida.

Em suas razões (ID 11947989),
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA
aduz que houve omissão quanto à constatação de inovação regulamentar diversa e mais abrangente que da lei que trata da matéria; e descumprimento do dever de autorreferência às decisões do Tribunal, em atenção ao dever de uniformização.

Sem contrarrazões (ID 15186936).

Pois bem. Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 67/2007. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. VEDAÇÕES QUANTO À DISPENSAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS. PODER REGULAMENTAR DA ANVISA. LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES, que denegou mandado de segurança no qual a impetrante pretendia assegurar o direito de manipular, expor e comercializar produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos manipulados, sem necessidade de prescrição prévia. Alega que a Resolução ANVISA nº 67/2007 extrapola o poder regulamentar ao impor exigências não previstas em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das restrições impostas pela Resolução ANVISA nº 67/2007 quanto à manipulação e comercialização de produtos manipulados sem prescrição, e (ii) avaliar se a ANVISA extrapolou seu poder regulamentar ao disciplinar essas vedações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 67/2007 da ANVISA, editada no exercício do poder regulamentar previsto na Lei nº 9.782/1999, estabelece normas para Boas Práticas de Manipulação em farmácias e impõe restrições quanto à manipulação, exposição e comercialização de produtos manipulados, visando à proteção da saúde pública.

4. O art. 3º da referida resolução condiciona a dispensação de preparações magistrais e oficinais à existência de prescrição por profissional habilitado, bem como veda a exposição de produtos manipulados ao público, alinhando-se ao objetivo de garantir a segurança do consumidor e evitar a comercialização irrestrita de produtos sujeitos a manipulação personalizada.

5. Este Tribunal de Justiça reconhece que a ANVISA, ao estabelecer tais restrições, não extrapola seu poder regulamentar, mas exerce competência normativa legítima para proteger a saúde pública, em consonância com as leis federais aplicáveis (Lei nº 5.991/1973 e Lei nº 6.360/1976).

6. Não compete ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo das normas técnicas editadas pela ANVISA, órgão competente para regular o setor, sob pena de indevida interferência no exercício do poder regulamentar da Agência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Resolução ANVISA nº 67/2007, ao impor restrições à manipulação e exposição pública de produtos farmacêuticos manipulados, encontra amparo no poder regulamentar da ANVISA, não configurando excesso regulamentar.

2. É vedado ao Poder Judiciário ampliar os limites normativos impostos pela ANVISA quanto à manipulação e comercialização de produtos em farmácias de manipulação, sob pena de ingerência no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.991/1973; Lei nº 6.360/1976; Lei nº 9.782/1999; Resolução ANVISA nº 67/2007.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 024180003618, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.03.2021; TJES, AC nº 0005636-13.2018.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.09.2023; TJES, AC nº 0038721-57.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.07.2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação à legalidade das restrições impostas pela Resolução da ANVISA geradora da controvérsia, vejamos os seguintes trechos:

[...] Primeiramente, ressalto que a Resolução 67/2007 da ANVISA, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias estabelece em seu artigo 3º que “o descumprimento das disposições deste Regulamento Técnico e seus anexos sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabíveis”.

[...] Nesse trilhar, verifica-se que a pretensão autoral está centrada primordialmente na alegação de que a ANVISA teria extrapolado o seu poder regulamentar, ao prever as diversas vedações mencionadas às farmácias de manipulação.

Ocorre que, a despeito da grande divergência de entendimentos sobre a questão posta, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a Resolução 67/2007 da ANVISA não contrariou as previsões legais correlatas, em especial as Leis 6.630/1976, 5.991/73 e 6.360/76.

Até porque, a Lei nº 9.782/99 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências, estipula a finalidade institucional da agência reguladora de promover a proteção da saúde da população, disciplinando o comércio de medicamentos e afins, de modo que as suas Resoluções devem ser observadas pelas Farmácias de Manipulação.

[...] Como se depreende, as farmácias de manipulação só podem agir nos limites previstos na resolução editada pela Agência Reguladora, de forma que todas as atividades de venda, exposição, propaganda e manutenção em estoque de seus produtos devem ser realizadas de acordo com a Resolução 67/2007 da ANVISA.

Ao Poder Judiciário não cabe o papel de substituir uma Agência Reguladora e ampliar, para além das fórmulas previstas em ato normativo, o rol de produtos que podem ser livremente manipulados independente de prescrição médica, mantidos em estoque ou expostos à venda em farmácias de manipulação, sob pena de ingerência no mérito administrativo.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que denegou a segurança pretendida.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 17:24:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58546904082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.